Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703861-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSE TADEU GALVAO BUENO EMBARGADO: JOSE TADEU GALVAO BUENO, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOSÉ TADEU GALVÃO BUENO, contra decisão que não conheceu a apelação interposta pelo embargante (ID 69884151/69648483/69459584). Em suas razões (ID 69884151), alega, em síntese, que há interesse no julgamento do recurso, já que o montante do valor da causa é distinto do proveito econômico. Requer o conhecimento do recurso de apelação. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 1.024, 3o, do Código de Processo Civil (CPC) determina a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Registre-se: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o.” No caso, o recorrente pretende a reforma de decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por meio de embargos de declaração. A via adequada para o pleito é o agravo interno. Por aplicação do princípio da fungibilidade, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator